Tribunal: TJDFT
Processo: 0710600-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710600-60.2020.8.07.0004 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: TIAGO JANDER GARCIA MILITAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu TIAGO JANDER GARCIA MILITÃO, por meio da sua defesa técnica, interpôs agravo interno contra o v. acórdão desta 3TCrim que negou provimento ao seu recurso em sentido estrito. Colho a ementa do decisum: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA, DA EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS E DA SENTENÇA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANTIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A nulidade alegada na busca e apreensão de que resultou a apreensão de celulares e de um veículo utilizado na empreitada criminosa não procede. No caso em apreço, a busca e apreensão foi realizada no mesmo local onde foi efetuada a prisão temporária do acusado. Ademais, já havia decisão e mandado de busca e apreensão em face do acusado, porém pendentes de cumprimento. 2. A autoridade policial pugnou pela quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares apreendidos, tendo sido o pedido deferido pelo MM. Juiz de piso, após manifestação favorável do Ministério Público, sendo, portanto, demonstrada a necessidade da medida, diante do contexto em que a investigação se encontrava. 3. A decisão de pronúncia analisou o acervo probatório, cuidando, em uma análise perfunctória, da admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferição dos argumentos de mérito trazidos pela defesa. 4. Em relação à cadeia de custódia, não se identifica qualquer ilegalidade a ser sanada, porquanto os elementos apreendidos foram devidamente preservados, não havendo qualquer indicação de violação ao disposto no art. 158-B do Código de Processo Penal. 5. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio do in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso, impedindo a tese de impronúncia. 6. Em relação à absolvição sumária, não há provas incontestes em relação a nenhuma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Penal, de maneira que apenas o Conselho de Sentença poderá deliberar sobre o aduzido. 7. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional. 8. Mantém-se a prisão preventiva do pronunciado quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, este em razão da gravidade do delito perpetrado e da pretérita fuga do acusado do distrito da culpa. Ademais, condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 9. Recurso conhecido e desprovido. Para justificar o cabimento do agravo, invocou o réu o disposto no art. 23, VII, do RITJDF: "Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) VII - o agravo contra decisão que não admita embargos infringentes e de nulidade criminais". Nesse quadro, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador